Tribunal: CARF
Processo: 11065.002943/2008-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.002943/2008-02
Recurso
Voluntário
Resolução no
2301-000.870 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
4 de novembro de 2020
Assunto
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA
Recorrente
MEGATRENDS LOGISTICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos em converter o
julgamento em diligência para que a unidade preparadora verifique se os recolhimentos
efetuados nas filiais identificados no RDA de e-fls.42 a 54 foram deduzidos do lançamento, e
caso não tenham sido, indique se há sobra aproveitável, considerando que a informação
declarada na DIRF utilizada como base de cálculo do auto de infração engloba todos os
estabelecimentos da empresa.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, e Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11065.002943/2008-02
Fl. 3113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2301-000.870 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.002943/2008-02

Relatório

MEGATRENDS LOGÍSTICA LTDA teve lavrado contra si o Auto de Infração
relativo ao lançamento de contribuições previdenciárias, parte da empresa, do período de janeiro
de 2003 a dezembro de 2007.

O lançamento abrange, conforme se verifica através do Discriminativo Analítico
de Débito - DAD (fls. 04/13) e do Relatório Fiscal - RF (fls. 74/76), a contribuição
previdenciária incidente sobre pagamentos efetuados a segurados contribuintes
individuais(transportadores autônomos). O RF também esclarece que todos os valores lançados
encontram-se respaldados pela contabilidade.

O lançamento atingiu o montante de R$ 331.343,86 (trezentos e trinta e um mil,
trezentos e quarenta e três reais e oitenta e seis centavos), valor consolidado em 12 de agosto de
2008.
A empresa impugnou tempestivamente a exigência, e afirma que diverge o saldo
devedor em favor do fisco com o saldo devedor real, justificando para tanto que parte dos valores
devidos na matriz foram recolhidos nos estabelecimentos filiais. Postula a compensação dos
valores pagos no CNPJ das filiais com os valores devidos pela matriz. Apresenta planilha
indicando os valores recolhidos nas filiais da empresa e planilhas demonstrativas dos valores que
seriam devidos a partir da compensação pretendida.

Informa comprovar através de extratos de contribuições que os valores indicados
foram recolhidos aos cofres públicos e, através dos demais documentos, demonstra ter retificado
as Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP informando
todos os valores devidos e recolhidos.
Afirma que operou-se a decadência de lançar o crédito relativo ao período anterior
a cinco anos da autuação. Requer, caso não seja possível verificar a inexistência de débito com a
simples visualização dos documentos juntados aos autos, a realização de prova pericial contábil a
fim de comprovar a divergência alegada.

Por fim, espera e requer seja acolhida a impugnação, cancelando-se o Auto de
Infração.
A DRJ Porto Alegre, na análise da impugnatória, manifesta o seu entendimento no
sentido de que :
=> quanto à decadência, sabe-se que as contribuições previdenciárias, aquelas
destinadas a terceiros e, em princípio, os demais tributos federais, estão sujeitos, em matéria
decadencial, aos prazos estabelecidos nos artigos 150, parágrafo 4.°, ou 173 do CTN, conforme
tenha havido antecipação de pagamento parcial, ou não.

Fl. 3114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2301-000.870 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.002943/2008-02

Examinado o Auto de Infração - AI verifica-se que este abrange duas situações, a
saber: (a) diferenças de contribuições recolhidas a menor nas competências 01/2003, 06/2004 a
10/2004, 01/2006, 03/2006 a O7/2006, 09/2006, 10/2006, 12/2006, 03/2007, 05/2007, 06/2007 e
10/2007; e (b) contribuições integralmente não recolhidas nas competências 02/2003 a 05/2004,
11/2004 a 12/2005, 02/2006, 11/2006, 13/2006 a 02/2007, 04/2007, 12/2007 e 13/2007.

No primeiro caso, considerado o inicio da fluência do prazo decadencial a partir
da ocorrência do fato gerador, consoante o disposto no parágrafo 4.° do artigo 150 do CTN,
foram atingidos pela decadência os créditos anteriores a julho de 2003, inclusive. No caso,
somente o correspondente à competência 01/2003.

No tocante ã segunda situação, em que não houve qualquer pagamento parcial,
incide a regra estabelecida no artigo 173, inciso I, do CTN, contando-se o prazo decadencial
quinquenal do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado. Dessa forma, seriam atingidos pela decadência os créditos cujo vencimento da
obrigação tivesse ocorrido anteriormente a 01/01/2003. Em conseqüência, também, nada a
alterar no lançamento, porque as contribuições integralmente não recolhidas correspondem ao
período de 02/2003 a 12/2007, competências descontínuas.

Integra o presente voto, em anexo, o Discriminativo Analítico do Débito
Retificado - DADR, demonstrando a composição do lançamento a partir da exclusão da
competência 01/2003.
=> quanto à compensação de recolhimentos, a empresa afirma que há divergência
de valores entre o saldo devedor em favor do fisco e o saldo devedor real, justificando para tanto
que parte dos valores devidos na matriz foram recolhidos nas filiais. Postula o aproveitamento,
mediante compensação, no estabelecimento matriz, dos recolhimentos em referência.
Cumpre observar que, consoante previsão do artigo 89 da Lei n° 8.212/1991, a
compensação de créditos relativos às contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do
parágrafo único do artigo 11 da mesma lei, somente é permitida com valores decorrentes de
pagamento ou recolhimento indevido ou maior que o devido.
No caso, a empresa não faz qualquer referência quanto à ocorrência de pagamento
ou recolhimento indevido ou maior que o devido, apresentando como prova de sua convicção:
planilhas indicando valores recolhidos nas filiais e planilhas de valores que seriam devidos,
efetuada a compensação. Junta extratos de contribuições e protocolos de envio de GFIP
(Protocolos de Envio de Arquivos Conectividade Social).
Verifica-se, quanto aos recolhimentos indicados na impugnação, que já foram
apresentados durante a ação fiscal e incluídos pela autoridade lançadora na relação de Guias da
Previdenciária Social correspondente a cada estabelecimento da empresa, conforme Relatório de
Documentos Apresentados - RDA, fl. 41/53. Observe-se que o lançamento em apreço não se
refere a contribuições devidas pelas filiais da autuada. Quanto aos extratos de contribuições,
comprovam, unicamente, o recolhimento, nas filiais, dos valores indicados nas planilhas,
circunstância já verificada pela autoridade lançadora por ocasião da ação fiscal, conforme RDA.
Portanto, nada demonstram quanto à compensação indicada na impugnação.
Fl. 3115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2301-000.870 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.002943/2008-02

Quanto à demonstração em referência, a legislação que rege a matéria estabelece
que a compensação deve ser informada em GFIP na competência de sua efetivação. A
impugnante não noticia ter efetuado tal procedimento.
Importa referir que o Auto de Infração é relativo ao lançamento de contribuições
previdenciárias, parte da empresa, incidente sobre pagamentos efetuados a segurados
contribuintes individuais (transportadores autônomos). O Relatório Fiscal, bem como seus
anexos, não indica qualquer lançamento por glosa de compensações efetuadas pela Impugnante.
Somente a impugnação é que traz essa discussão.
Portanto, um suposto direito à compensação não pode ser oposto ao lançamento
tributário, como matéria de defesa, mormente quando a inadimplência do contribuinte não
decorre de manifesto procedimento de compensação de eventual crédito seu, mas da simples
falta de recolhimento das contribuições devidas, conforme Relatório Fiscal.
Isto porque, pedido de compensação não é matéria passível de apreciação no
âmbito da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, por não ser este o órgão da
administração tributária encarregado de examinar em preliminar pedidos da espécie.
=> quanto à prova pericial , deve ser destacado que, conforme disposto no artigo
18, do Decreto 70.235/72, a autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou
a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis. No caso, a empresa
requer a “realização da prova perícia! contábil a fim de comprovar deforma cabal a divergência
no débito apurado.”(grifado no original)
Ocorre que os pontos apresentados como duvidosos pela impugnante, conforme
depreende-se dos quesitos apresentados na peça impugnatória, encontram solução nos elementos
integrantes do próprio AI.
A multa aplicada encontra-se indicada no Discriminativo Sintético do Débito -
DSD, fl. 14/19, que identifica, por competência, a partir dos valores originários líquidos devidos,
apontados no DAD, fl. 04/13, os valores dos juros e da multa de mora incidentes, donde resultam
os valores (principal + acréscimos legais) devidos pela empresa em cada competência lançada,
totalizados ao final desse mesmo discriminativo. Ainda, a multa aplicada, além da base legal e
dos percentuais indicados no anexo Fundamentos Legais do Débito - FLD, fl. 63/64, e dos
valores discriminados no DSD, vem também indicada, com os respectivos prazos para
pagamento, no anexo IPC, fl 02.
Quanto ao pretendido confronto entre os valores recolhidos no CNPJ da matriz e
das filiais e os valores considerados devidos através do AI, pode ser realizado através do exame
do RDA, fl. 41/53, do DAD, fl. 04/13, e do RADA, fl. 54/61.

Ainda, apesar dos fatos geradores considerados na autuaçao terem como base
documentos contábeis em poder da própria empresa, sobretudo, nenhum documento foi juntado
em sede de defesa capaz de ensejar incorreção no lançamento ou justificar a apropriação de
recolhimentos não considerados pela autoridade lançadora. Conclui-se, assim, que a
demonstração pretendida pela empresa através da prova pericial poderia ter sido trazida aos
autos, mediante simples juntada de documentos, vez que a perícia se reserva à elucidação de
pontos duvidosos que requerem conhecimentos especializados para 0 deslinde do litígio, não se
justificando quando o fato puder ser demonstrado nos autos.
Fl. 3116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2301-000.870 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.002943/2008-02

=> quanto à nova previsão legal de multa, em relação à multa de que trata o artigo
35-A da Lei n° 8.212, de 24 de junho de 1991, introduzida pela Lei n° 11.941, de 27 de maio de
2009, a análise do seu valor para verificação e aplicação daquela que for mais benéfica, se
cabível, será realizada no momento do pagamento ou do parcelamento crédito, conforme
disposto no parágrafo 4° do artigo 2° da Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 14, de 04/12/2009
(publicada no DOU de 08/12/2009).
Assim sendo, vota a DRJ por julgar procedente em parte a impugnação, mantendo
o crédito remanescente no valor de R$ 315.348,56 (trezentos e quinze mil, trezentos e quarenta e
oito reais e cinquenta e seis centavos), consolidado em 12/08/2008, conforme demonstrado no
Discriminativo Analítico do Débito Retificado - DADR, que acompanha o voto.
Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte segue sustentando o quanto
alegado anteriormente, não trazendo nenhuma prova adicional para mudar o entendimento dos
julgadores.

É o relatório

Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal – Relator.
Considerando que o sujeito passivo afirma ter juntado diversos comprovantes de
pagamento , inclusive depois da impugnação, os quais não teriam sido analisados e nem
considerados como pagos e comprovados pela autoridade lançadora, decide esta relatoraem
converter o julgamento em diligência para que a unidade preparadora verifique se os
recolhimentos efetuados nas filiais identificados no RDA de e-fls.42 a 54 foram deduzidos
do lançamento, e caso não tenham sido, indique se há sobra aproveitável, considerando que
a informação declarada na DIRF utilizada como base de cálculo do auto de infração
engloba todos os estabelecimentos da empresa.

A diligência se faz necessária de modo a verificar a eventual modificação da
decisão recorrida, bem com aferir a autenticidade da prova colacionada aos autos.

O interessado deverá ser cientificado do resultado dessa diligência, com
abertura do prazo de 30 dias para manifestação.

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de converter o julgamento em
diligência, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal - Relatora

Fl. 3117
DF CARF MF
Documento nato-digital